Tribunal: STF
Processo: RE 73907
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1972-09-01
Data de publicação: 1972-09-01

Ementa:
- Servidor autárquico: Estabilidade reconhecida com base no art. 177, § 2º e Estatuto dos Funcionários Públicos.
II. Recurso extraordinário limitado ao art. 119, III, a, da Constituição, atacando um só dos fundamentos do aresto recorrido. 
Não conhecimento, com base na Súmula n. 283.